Tribunal: TJPA
Processo: 0001885-07.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6067 - Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001885-07.2014.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM, MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: AMAZONIA LIVROS E VIDEOS LTDA, SAMAUMA EDITORIAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR
DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
RAZÕES QUE CARECEM, EM PARTE, DE REQUISITO INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO À REGRA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VERSADA NA DEFESA. ART. 336, CPC. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA
.

1-
Da Preliminar de não conhecimento parcial do recurso
.
Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância.

2-
Em observância à redação do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.

3-
Não tendo sido alegadas as teses ora aventadas pelo apelante nos embargos monitórios, não pode agora querer em fase recursal a sua apreciação, pois ocorreu o instituto da preclusão não sendo mais possível a sua discussão conforme dicção do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

4-
Com efeito, vislumbra-se que ao Apelante competia impugnar todos ou algum dos fundamentos da sentença, ocorre que os termos da apelação, como já mencionado, inovaram em alegar matérias não enfrentadas no
decisum
, deixando de se desincumbir de seu ônus em apontar a impropriedade da sentença proferida nos autos, com a demonstração de seu desacerto, carecendo de admissibilidade o recurso, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da
inovação recursal.

5-

Tal conduta evidencia que a matéria não foi posta para análise da parte adversa, para que pudesse se defender, ofendendo diretamente o princípio do contraditório, ao mesmo tempo em que o juízo de origem não teve a oportunidade de analisar as alegações, o que veda que este Tribunal o faça, sob pena de supressão de instância.

6-

Esta conclusão está de acordo com o disposto no art. 1.013, § 1º do CPC/15, que estabelece a regra de que ao Tribunal cabe, por força do efeito devolutivo do apelo, a apreciação de tese apresentada e debatida na origem. Por outro lado, é vedada a apreciação daquelas manifestadas somente em sede recursal, como pretende o ora apelante.

7-
A exceção à regra, prevista no art. 1.014 do CPC, prevê que as matérias de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maio, o que não é o caso, na espécie.

8-
Assim, conclui-se que ausente requisitos de admissibilidade intrínseca e extrínseca por falta de interesse e inovação recursal, não merece conhecimento o recurso quanto aos temas relacionados:
I)
a necessidade da comprovação da existência do processo simplificado de inexigibilidade de licitação para aquisição de material fornecido pelas apeladas;
II)
a falta do atesto e do empenho das notas fiscais apresentadas e ausência de ordem de serviço;
III)
os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para dívidas não empenhadas e a impossibilidade do pagamento pela administração.

9-
Preliminar suscitada pelas apeladas acolhida.

10-

Dos Honorários de Sucumbência.

Constata-se que a percentagem estabelecida no limite máximo legal sem que haja correspondente motivação que decline quais fundamentos específicos a justificam, sem apreciação dos requisitos previstos no art 2º, do Art. 85, do CPC, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possível transgressão do princípio da fundamentação das decisões judiciais, conduzindo, assim, para a sua redução.

11-

De outra sorte, considerando que não houve qualquer complexidade no feito a justificar a fixação realizada na origem, resta evidenciada a imposição de redução do percentual arbitrado para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

12-
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDA
,
apenas para a redução dos honorários sucumbenciais. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DA APELAÇÃO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação C
ível (processo nº
0001885-07.2014.8.14.0030
-PJE) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM
contra
AMAZÔNIA LIVROS E VÍDEOS LTDA e, SAMAÚMA EDITORIAL LTDA - EPP
, diante de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim-PA, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pelas Apeladas.

A sentença recorrida (Id 4324407) teve à seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, por consequência, constituo as provas escritas juntadas aos autos (notas fiscais de fls. 28/29) como títulos executivos judiciais, nos moldes do artigo 1.102-C, § 3º, do Código de Processo Civil, devendo o feito prosseguir como execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC. Deixo de condenar o requerido em custas e despesas processuais em razão de sua isenção legal. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa. Intimem-se as utoras através de seus advogados. Cite-se o Município de Marapanim, por seu representante legal, para oposição de embargos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 730 do CPC). Intime-se, ainda, sobre o teor desta decisão, cuja cópia servirá como mandado. (...)

Em suas razões (Id 4324408), o Apelante aduz, em síntese: I) a necessidade da comprovação da existência do processo simplificado de inexigibilidade de licitação para aquisição de material fornecido pelas apeladas; II) a falta do atesto e do empenho das notas fiscais apresentadas e ausência de ordem de serviço; III) os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para dívidas não empenhadas e a impossibilidade do pagamento pela administração; IV) e o excesso na fixação dos honorários advocatícios.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

As Apeladas apresentaram contrarrazões (Id 4324409 - Pág. 4/12), requerendo o não conhecimento do recurso, por inovação em matéria recursal e a impossibilidade de apreciar fatos novos não aduzidos nos embargos monitórios e, caso superada essa questão, pugna seja julgado desprovido o recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/2015, verifica-se que a apelação deve ser conhecida apenas em parte pelos fundamentos de direito a seguir expostos.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Inicialmente as apeladas suscitam o não conhecimento de parte do recurso, por conter teses que caracterizam inovação recursal.

Como já apontado no relatório, no presente recurso constam as seguintes insurgências:
I)
a necessidade da comprovação da existência do processo simplificado de inexigibilidade de licitação para aquisição de material fornecido pelas apeladas;
II)
a falta do atesto e do empenho das notas fiscais apresentadas e ausência de ordem de serviço;
III)
os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para dívidas não empenhadas e a impossibilidade do pagamento pela administração
;
IV)
e o excesso na fixação dos honorários advocatícios.

Contudo, ao compulsar os autos, conclui-se que com relação aos itens I, II e III, de fato, o apelo carece de requisito extrínseco e intrínseco de regularidade formal, por nítida inovação em sede recursal, permanecendo o interesse da pretensão apenas referente do item IV, que poderá ser objeto de apreciação.

Sobre este assunto, oportuno transcrever o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior:

"Segundo a acatada lição de Barbosa Moreira, os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso." (in Curso de Direito Processual Civil, 48.ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971)

A controvérsia consiste em aferir a legalidade da sentença que julgou procedente a presente ação monitória. Entretanto, do cotejo das razões recursais com os fundamentos da sentença recorrida, observa-se que as matérias alegadas (itens I, II e III), não foram objeto da peça de defesa nos embargos monitórios e, por via de consequência, sequer foram enfrentadas na sentença.

Em verdade, verifica-se que em seu embargo, o apelante alegou nulidade de execução em razão da falta de certeza do título executivo, que teria sido juntado em cópia simples, sugerindo tratar-se de ação executiva e não monitória.

Por sua vez, assim se pronunciou o juízo ao decidir a questão,
in verbis
:

(...) O embargante alega a “nulidade da execução em razão da falta de certeza do título, com fulcro no art. 745 do CPC”. Ocorre que o caso concreto não se refere a execução, mas a ação monitória, a qual busca a constituição de um título executivo que, por óbvio, ainda não existe. Estranhamente, o requerido concentrou sua defesa no fato de o suposto título executivo ter sido juntado em cópias simples, sendo mais estranho ainda ter apontado que tais cópias estariam juntadas às fls. 18/20 e 22/25, as quais se referem, na verdade, aos atos constitutivos das empresas autoras. Assim, partindo da errônea premissa de estar se referindo a uma ação executiva, os embargos do requerido se mostram ineficientes para afastar a constituição do título executivo judicial, sobretudo, porque em nenhum momento negou o direito em que se funda a ação monitória, deixando-o incontroverso. (...)

Vê-se portanto, que o juízo decidiu sob a ótica do ônus da prova, no entanto, a impugnação não trouxe qualquer fato que impedisse, modificasse ou extinguisse o direito do autor, fazendo-o incontroverso como assinalado pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, o apelante fundamenta suas razões em matérias dissociadas da decisão impugnada em total afronta ao princípio da inovação recursal.

Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância.

Ademais, em observância à redação do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.

Constata-se, conforme, se vê na sentença, que o apelante concentrou sua defesa na falta de certeza do “título executivo”, que teria sido juntado em cópia simples. Em nenhum momento alegou qualquer fato que negasse a existência da dívida e, consequentemente, o direito das autoras.

As apeladas apresentaram prova escrita do débito por meio de notas fiscais eletrônicas onde constam a assinatura do Sr. Adinaldo Favacho, Secretário Municipal de Turismo e Cultura, bem como comprovação do fornecimento de materiais didáticos ao município réu com extrato de contratos publicados no Diário Oficial da União.

Inclusive, um vídeo institucional, gravado em CD, mostraria o referido secretário em propaganda que exibe os livros fornecidos pelas autoras ao município. Nenhum desses fatos foi refutado pelo Apelante em seus embargos monitórios, o que foi suficiente para o juiz de primeiro grau formar seu convencimento e julgar procedente a ação.

Não tendo sido alegadas as teses ora aventadas pelo apelante nos embargos monitórios, não pode agora querer em fase recursal a sua apreciação, pois ocorreu o instituto da preclusão não sendo mais possível a sua discussão conforme dicção do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o instituto da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

"Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocesso e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações.

Tradicionalmente a preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.

A preclusão consumativa se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente (...).

Na preclusão lógica, o impedimento de realização de ato processual advém da realização de ato anterior incompatível logicamente com aquele que se pretende realizar. (...)

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo." (in (in Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. Juspodium. 8.ª ed. Salvador. 2016. pág. 364)

Fica demonstrado, portanto, que a inovação de tese jurídica não é possível em sede de apelação, uma vez que os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais.

Com efeito, vislumbra-se que o Apelante competia impugnar todos ou algum dos fundamentos da sentença, ocorre que os termos da apelação, como já mencionado, inovaram em alegar matérias não enfrentadas no
decisum
, deixando de se desincumbir de seu ônus em apontar a impropriedade da sentença proferida nos autos, com a demonstração de seu desacerto, carecendo de admissibilidade o recurso, resultando no seu não conhecimento ante a violação do princípio da
inovação recursal.

Acerca do assunto é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
TESES VEICULADAS SOMENTE NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência de ação monitória;

2- Nos embargos monitórios, foi suscitada em sede de preliminar e de mérito, tão somente a ilegitimidade passiva da Prefeitura Municipal de Acará. Todavia, a alegação veiculada nas razões de apelo versa sobre a inexistência de prova escrita hábil para se reconhecer a existência do débito; a colocação arbitrária de valores a caneta nas notas de compra de combustível;
a inverossimilhança das provas e a arbitrariedade na precificação do combustível, constituem evidente inovação recursal, o que não desafia conhecimento
;

3- Apelação não conhecida.

(TJ/PA, 2017.04824573-50, 183.539, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES, COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS DO CONTRATO. JULGAMENTO PROCEDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUSCITAÇÃO DE NOVA TESE DEFENSIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. PRÁTICA VEDADA PELO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. LIMITES DA LIDE FIXADOS NO MOMENTO DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 329 E 336 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DESSE PONTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
RECURSAL
ESPECIFICADA. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDO NA CONTESTAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ/PA, 4947962, 4947962, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-21) – Grifo nosso

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DOBANCODOBRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUCITADA EM APELAÇÃO ACOLHIDA.
VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PROCESSO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA POR MEIO DO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 –
Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição. Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade do recurso
.

2 – No presente caso, apelou o Banco do Brasil, suscitando a sua ilegitimidade passiva para pagamento de quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria o qual foi acolhido na Decisão Monocrática, ora agravada, pois se aplica ao Banco do Brasil, o Enunciado da Súmula nº 77, no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das referidas contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP. Note-se que o argumento do Agravante de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do banco requerido, como depositário e administrador do PASEP, não procedem, pois tal matéria não foi objeto de análise da sentença e, tão pouco, foi de fato requerido pela autora, o que fica evidenciado pela ausência de recurso contra a sentença e de manifestação nesse sentido em todo o processo no primeiro grau, o que obviamente não pode ser objeto de análise em fase recursal, não se tratando de matéria de ordem pública.

(TJ/PA, 4014397, 4014397, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24) – Grifo nosso

Neste sentido, colaciona-se decisões da Jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO TEMPORAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE ÁREA DIVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Evidenciada a preclusão temporal, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. Por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado ao órgão ad quem examinar pedido que não tenha sido suscitado/apreciado perante o juízo singular, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, sendo que a análise de tese nova em sede recursal importa em violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
A ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada, o que não se afigura na hipótese. Não restando comprovado que os agravados tenham requerido a adjudicação de área diversa da área penhorada e avaliada nos autos, de rigor a manutenção da adjudicação. (TJ-MG - AI: 10000210138475001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)
– Grifo nosso

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DE RECORRER - PRECLUSÃO - FALTA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À SUA REGULARIDADE FORMAL - INOVAÇÃO DE TEMA EM SEDE RECURSAL -
ACOLHIMENTO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES - OBRIGAÇÃO CONSTITUÍDA EM DESFAVOR DO RÉU - PROVA - AUSÊNCIA - PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não deve ser conhecido o recurso - por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade - em relação à pretensão de inversão do ônus da prova, por conta da preclusão que se operou quanto à matéria - Se matéria vertente do Apelo não consta dos autos, impõe-se o não conhecimento dessa parte, pois é vedado inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de causar surpresa ao litigante adverso - Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal - Inexistindo prova da obrigação constituída para a parte requerida, em relação à suposta devolução de valores pagos, oriundos de contrato firmado entre as partes, a improcedência do pedido é medida de rigor. (TJ-MG - AC: 10027120276574001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 12/02/2019)
– Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, consoante artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 2.Razões dissociadas do comando judicial objurgado, em flagrante ausência de pressuposto recursal.
3.Recurso não conhecido. (TJ-AM 06264184220178040001 AM 0626418-42.2017.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/07/2018, Segunda Câmara Cível)
– Grifo nosso

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR MORTE – SEGURO DPVAT –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA CONFIGURADAS
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. I–
A apelação somente devolve a análise das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento o recurso que se fundamenta em argumento não suscitado em primeira instância, promovendo inovação recursal. II – Matérias de fato e de direito não apontadas em contestação, ocorrência de preclusão consumativa. III– Ao recurso que viole a boa-fé objetiva, ou seja, que contradiz o narrado primeiro grau, opera-se a preclusão lógica, uma vez que fica vedado pelo ordenamento jurídico através da máxima "nemo potest venire factum proprium" (ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos).
III– Nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que o recurso interposto não ataca as matérias analisadas em sentença. IV– Recurso não conhecido. (TJ-MS - AC: 00066446620128120021 MS 0006644-66.2012.8.12.0021, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2017)
– Grifo nosso

Como já mencionado anteriormente, ao examinar a inicial, os embargos monitórios e a sentença, observa-se claramente que as questões levantadas pelo Apelante foram apresentadas somente nesta instância revisora.

Tal conduta evidencia que a matéria não foi posta para análise da parte adversa, para que pudesse se defender, ofendendo diretamente o princípio do contraditório, ao mesmo tempo em que o juízo de origem não teve a oportunidade de analisar as alegações, o que veda que este Tribunal o faça, sob pena de supressão de instância.

Esta conclusão está de acordo com o disposto no art. 1.013, § 1º do CPC/15, que estabelece a regra de que ao Tribunal cabe, por força do efeito devolutivo do apelo, a apreciação de tese apresentada e debatida na origem. Por outro lado, é vedada a apreciação daquelas manifestadas somente em sede recursal, como pretende o ora apelante.

Na esteira desse entendimento, o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhat é pontual:

"O tribunal (ad quem) não pode conhecer de matérias não abordadas pelo juiz recorrido (a quo), sob pena de supressão de instância. Os temas, portanto, não expressamente abordados na instância que proferiu a decisão recorrida, não podem, em princípio, ser examinados pelo tribunal". (Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 506).

A exceção à regra, prevista no art. 1.014 do CPC, prevê que as matérias de fato não propostas no juízo inferior somente poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maio, o que não é o caso, na espécie.

Assim, conclui-se que ausente requisitos de admissibilidade intrínseca e extrínseca por falta de interesse e inovação recursal, não merece conhecimento o recurso quanto
aos temas relacionados nos itens
I)
;
II)
e;
III)
da peça recursal.

Acolhida a preliminar
de não conhecimento parcial do recurso.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação ao item IV, sobre os honorários advocatícios, conheço do recurso eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, por atacar ponto específico enfrentado na sentença, assim posto:

(...) Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.(...)

De plano, constata-se que foi estabelecida a percentagem no limite máximo legal sem a correspondente motivação que decline quais fundamentos específicos a justificam.

A ausência de apreciação dos requisitos previstos no art 2º, do Art. 85, do CPC, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de possível transgressão do princípio da fundamentação das decisões judiciais, conduzindo para a sua redução.

O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários de sucumbência. Em um primeiro momento, deve ser utilizado o valor da condenação. Como segunda opção, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

Na espécie, o juiz de primeiro grau utilizou o critério do valor da causa, o qual coincide com o valor da condenação, ou seja, do valor do débito, não havendo qualquer prejuízo na sua utilização.

De outra sorte, considerando que não houve qualquer complexidade no feito a justificar a fixação realizada na origem, resta evidenciada a imposição de redução do percentual arbitrado para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a percentagem fixada a título de honorários advocatícios para 10% do valor da causa. Numerário que melhor atende aos critérios fixados no art. 85, § 2º, do CPC.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 03 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2021